Tribunal: STF
Processo: AI 631654
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2.
   Omissão. Ocorrência. 3. Aplicação do princípio da anterioridade
   as contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar no 110,
   de 29 de junho de 2001. 4. Embargos de declaração acolhidos para
   prestar esclarecimentos sem alteração da decisão recorrida.